Tribunal: TCU
Processo: 011.185/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em sede de representação a respeito de diversas possíveis irregularidades ocorridas nos exercícios de 2013 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Representação, nos quais foi interposto Pedido de Reexame em face do Acórdão 2159/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 277, inciso II; 278 e 286 do Regimento Interno/TCU, conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. com fundamento no art. 146 do Regimento Interno/TCU, deferir o pedido de habilitação, nos autos, da atual Presidência do Conselho Federal de Odontologia, consoante as peças 361-364, para o exercício de suas prerrogativas processuais; 9.3. dar ciência da deliberação ao recorrente e ao Conselho Federal de Odontologia.